Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705410-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 183174353 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal considerável em relação à última consulta realizada; que a jurisprudência deste Tribunal de formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que a decisão afronta os princípios da celeridade e da efetividade; que deve ser utilizada a modalidade de reiteração automática no SisbaJud. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para que seja determinada nova consulta aos sistemas SisbaJud (inclusive por meio da reiteração automática), RenaJud e InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55786608). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação à tutela de urgência, são pressupostos para o seu deferimento a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas foi realizada em 30/4/2021 (ID 90322133 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora